Tribunal: STF
Processo: RE 1591383
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário. Recurso Extraordinário. Devido processo legal. Ampla defesa. Inadmissibilidade. Tema RG nº 660. Certidão da dívida ativa. Requisitos. Responsável pelo débito tributário. Processo administrativo-fiscal. Necessidade de reexame do conjunto de fatos e provas e da legislação infraconstitucional. Multa tributária qualificada. Sonegação, fraude ou conluio. Caráter confiscatório. Tema RG nº 863. Devolução dos autos à origem.
I. Caso em exame
1. Agravo contra decisão pela qual se negou admissibilidade a recurso extraordinário interposto contra acórdão de Tribunal Regional Federal pelo qual se manteve a cobrança de multa qualificada, juros de mora sobre a multa, encargo legal e a inclusão do nome do sócio-administrador na certidão de dívida ativa.
2. Os recorrentes argumentam que a multa qualificada foi aplicada sem prova de fraude, que a penalidade de 150% tem caráter confiscatório, e que a inclusão do sócio na certidão de dívida ativa não foi devidamente justificada, requerendo a extinção da execução fiscal, a exclusão do sócio ou, subsidiariamente, a redução da multa.
3. O Tribunal de origem havia inicialmente sobrestado o processo em razão do Tema RG nº 863, mas posteriormente admitiu o recurso extraordinário.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a aplicação da multa qualificada de 150% está em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o caráter não confiscatório das multas tributárias e a necessidade de reincidência para tal percentual; e (ii) estabelecer se as demais alegações dos recorrentes (violação ao devido processo legal, contraditório, ampla defesa, ausência de fraude e responsabilidade do sócio) podem ser analisadas em sede de recurso extraordinário.
III. Razões de decidir
5. A alegação de violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa (art. 5º, incs. LIV e LV, da Constituição da República) não prospera, pois o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema RG nº 660 (ARE nº 748.371-RG/MT), rejeitou a repercussão geral de questões que exigem o exame de normas de natureza infraconstitucional.
6. No que tange à multa tributária qualificada, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema RG nº 863 (RE nº 736.090/SC), fixou a tese de que a multa tributária qualificada por sonegação, fraude ou conluio se limita a 100% do débito tributário, podendo atingir até 150% apenas em caso de reincidência, conforme o art. 44, § 1º-A, da Lei nº 9.430, de 1996.
7. No acórdão recorrido, ao aplicar a multa de 150% com base na existência de fraude e "circunstâncias relevantes e desfavoráveis ao sujeito passivo", não se esclareceu se a elevação ao patamar máximo decorreu da constatação de reincidência, o que é essencial para a aplicação da tese do Tema RG nº 863.
8. As demais questões levantadas pelos recorrentes, como a ausência de fraude, a contabilização dos pagamentos, a legalidade dos saques em planos de previdência complementar e a responsabilização do sócio na certidão de dívida ativa, demandam o reexame de pressupostos fático-probatórios e da legislação infraconstitucional aplicável, o que é vedado em recurso extraordinário, conforme enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
IV. Dispositivo
9. Recurso extraordinário que, em parte, nega-se seguimento e, quanto ao percentual da multa fixado, determinada a devolução dos autos à Corte de origem para que decida como de direito, observando a Tese fixada no Tema RG nº 863.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:

“APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA QUALIFICADA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. JUROS DE MORA SOBRE A MULTA. ENCARGO LEGAL. NOME DO SÓCIO-ADMINISTRADOR NA CDA. LEGALIDADE. 
1. É possível a cobrança de multa qualificada nos casos de sonegação, fraude e conluio. A penalidade não ostenta caráter confiscatório. 
2. Admite-se a cumulação de multa e juros de mora. Súmula nº 209 do extinto Tribunal Federal de Recursos. 
3. A inclusão do encargo legal (Decreto-Lei nº 1.025/69) na certidão de dívida ativa decorre de imposição legal e está em consonância com o entendimento jurisprudencial desta Corte. 
4. O encargo legal (Decreto-Lei nº 1.025/69) não foi revogado com o advento do Código de Processo Civil de 2015. 
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento no sentido de que a inclusão do responsável na CDA não exige contra ele prévio processo administrativo-fiscal para apuração da sua responsabilidade (cf. EREsp nº 702.232, 1ª Seção, rel. Min. Castro Meira; REsp nº 1.104.900, 1ª Seção, rel. Min. Denise Arruda, e especialmente REsp 1.182.462, 1ª Seção, rel. p/ acórdão Min. Luiz Fux), gozando esse título executivo extrajudicial da presunção legal de liquidez e certeza. 
6. Assim, ‘se o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN’ (TRF4, AG 5020247- 59.2023.4.04.0000, SEGUNDA TURMA, Relator RÔMULO PIZZOLATTI, juntado aos autos em 19/09/2023).” (e-doc. 111, p. 7). 

2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 127).

3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”,  da Constituição da República, os recorrentes afirmam violados os arts. 5º, incs. LIV e LV, 150, inc. IV, e 202 da Constituição da República.

3.1. Argumentam que “os v. acórdãos do E. Tribunal [a] quo mantiveram a multa qualificada diante da inexistência de prova que afastasse a suposta fraude cometida pela Recorrente Tigre, pontuando que ‘pode se realizar justamente pela adoção das formas prescritas pela lei com o intuito de mascarar a realidade, de disfarçar os efeitos que as partes efetivamente desejam’. Ocorre que, data máxima vênia, a qualificação das condutas como dolosas, fraudulentas ou simuladas sequer preenchem os requisitos previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei nº 4.502/64. Pelo contrário, as Autoridades Fiscais tão somente presumiram as atitudes fraudulentas, dolosas e/ou simuladas nas atitudes do Recorrentes Tigre” (e-doc. 139, p. 5).

3.2. Afirmam que, “com base nessa premissa, com supedâneo no §1º, do artigo 44, da Lei nº 9.430/96, a Autoridade Fiscal aplicou multa qualificada à Tigre, que foi equivocadamente mantida pelo v. acórdão recorrido. Referida multa foi aplicada mesmo que a própria Autoridade Fiscal tenha reconhecido que não há vedação de saques nos planos de previdência complementar privada ”, e que, “por sua vez, O artigo 7º da Lei Complementar nº 109/01 determina que os planos de benefícios observarão padrões mínimos fixados pelo órgão regulador e fiscalizador. Ainda, o artigo 28, § 9º, “p”, da Lei nº 8.212/91 determina que os valores pagos a título de programa de previdência complementar não integram o salário-de-contribuição. Ora, verifica-se que não há qualquer infração legal na conduta da Recorrente Tigre” (e-doc. 139, p. 6-7).

3.3. Sustentam que, “nos termos do que estabelecem os artigos 71, 72 e 73 da Lei nº 4.502/64, as condutas previstas exigem uma ação ou omissão dolosa por parte do suposto sujeito passivo. Contudo, nenhuma dessas ações ou omissões foi praticada pela Recorrente Tigre” (e-doc. 139, p. 9).

3.4. Pontuam que “todos os pagamentos foram contabilizados e informados ao Fisco, não houve a fraude necessária à imposição da multa qualificada no presente caso” (e-doc. 139, p. 10).

3.5. Aduzem que “não há uma linha sequer na certidão de dívida ativa que aponte o motivo de sua responsabilização” (e-doc. 139, p. 12).

3.6. Pontuam que, “ao exigir da Apelante multa no exorbitante patamar de 150% do valor do tributo, deixou a Recorrida de observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade” (e-doc. 139, p. 15).

3.7. Pedem “o provimento deste recurso extraordinário para que sejam reformados os v. acórdãos do E. Tribunal a quo, a fim de que: (i) Em caráter principal, seja integralmente extinta a correlata Execução Fiscal nº 5015255-88.2020.4.04.7201 e, por consequente, seja determinando a liberação da apólice de seguro garantia judicial; e (ii) Ainda em caráter principal e autônomo, o Recorrente Otto Rudolf Becker Von Sothen seja excluído como corresponsável na certidão de dívida ativa que lastreia a execução fiscal. (i) Em caráter subsidiário, a redução da multa em razão de seu caráter confiscatório” (e-doc. 139, p. 15-16).

4. O Tribunal de origem inicialmente havia determinado o sobrestamento do processo em razão do Tema RG nº 863 (e-doc. 152), porém, retratou-se e admitiu o recurso extraordinário (e-doc. 172).

É o relatório.

Decido.

5. Inicialmente, quanto à alegação de violação ao art. 5º, incs. LIV e LV (devido processo legal, contraditório e ampla defesa), aponto que este recurso extraordinário também não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.

6. Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema RG nº 863, RE nº 736.090/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, fixou a tese de que “até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1º-A, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1º-C do citado artigo” (grifos nossos). 

7. No caso, o Tribunal de origem concluiu que “a multa foi aplicada pois o Fisco concluiu pela existência de fraude. Sendo essa a situação, o enquadramento no § 1º do art. 44 conduz à elevação da multa a 150%. Não se trata da mera imposição de multa superior ao tributo devido, mas de agravamento de penalidade determinado por circunstâncias que a lei estabelece como relevantes e desfavoráveis ao sujeito passivo” (e-doc. 111, p. 4, grifos nossos).

8. No ponto, o acórdão recorrido não deixa claro se as circunstâncias que chamou de “relevantes e desfavoráveis” seria a existência da reincidência, que, nos termos da tese do Tema RG nº 863, viabilizariam o estabelecimento da multa no patamar de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário.

9. Ademais, em relação aos demais questionamentos levantados pelos recorrentes, é inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável. Extraio, do voto condutor do acórdão recorrido, os aspectos fático-probatórios e da legislação infraconstitucional que conduziram aquele julgamento, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:

“(...) Este Relator, ao apreciar o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta por TIGRE, autuado sob o nº 5042429-73.2022.4.04.0000, assim se manifestou (evento 2.1 daqueles autos):
‘Configuração de sonegação, fraude e conluio.
Os arts. 71 a 73 da Lei nº 4.502/1964 definem a prática de sonegação, fraude e conluio, respectivamente, nos seguintes termos:
(...)
O elemento que une todas as condutas, como se vê, é a exigência de dolo por parte do indivíduo em prejuízo do Fisco. 
Assim sendo, importa vincar a pertinência dos questionamentos feitos pela Fiscalização - colacionados pela própria apelante -, que levantam sérias dúvidas acerca da alegada boa-fé da apelante, ratificando a adoção de conduta dolosamente orientada à redução ilícita do montante tributável:
(...)
Ainda, somam-se a esses questionamentos as conclusões do processo administrativo, reproduzidas pela decisão de primeiro grau, que revelam, ao menos em juízo sumário, a existência de intuito fraudatório:
(...)
O argumento basilar da apelante reside na suposta atuação conforme os ditames legais, aduzindo que ‘em momento algum a Fiscalização comprovou que os pagamentos realizados no contexto do Plano de Diretoria não teriam observado os atos normativos dos órgãos reguladores e fiscalizadores. Ao contrário, a Fiscalização reconhece que os saques eram possíveis’. A tese, porém, não convence. 
A rigor, a fraude pode se realizar justamente pela adoção das formas prescritas pela lei com o intuito de mascarar a realidade, de disfarçar os efeitos que as partes efetivamente desejam. Ora, em assim sendo, evidente que os pagamentos questionados pela Fiscalização ostentariam a aparência de legalidade. 
Nessa toada, inaplicável o art. 112 do Código Tributário Nacional, uma vez inexistente, no caso, dúvida razoável relativamente à penalidade, menos ainda que se enquadre nas hipóteses trazidas pelo mencionado dispositivo.
Caráter confiscatório da multa de ofício.
 O art. 44 da Lei nº 9.430/1996 dispõe, no que pertinente ao caso:
(...)
No caso, a multa foi aplicada pois o Fisco concluiu pela existência de fraude. Sendo essa a situação, o enquadramento no § 1º do art. 44 conduz à elevação da multa a 150%. Não se trata da mera imposição de multa superior ao tributo devido, mas de agravamento de penalidade determinado por circunstâncias que a lei estabelece como relevantes e desfavoráveis ao sujeito passivo. 
A aceitação da multa de 150% para os casos em que constatados fraude, sonegação ou conluio é assente nesta Corte:
(...)
Juros moratórios sobre multa.
Admite-se a cumulação de multa, juros de mora e correção monetária. Nos termos da Súmula 209, do extinto Tribunal Federal de Recursos (Súmula 209. Nas execuções fiscais da Fazenda Nacional, é legítima a cobrança cumulativa de juros de mora e multa moratória), e na jurisprudência pacífica desta Corte Regional.
(...)
Não vejo razões para alterar o entendimento, uma vez que não foram noticiados outros fatos ou deduzidos novos e relevantes argumentos a fim de firmar o convencimento em sentido contrário. Registre-se, inclusive, que a compreensão monocrática foi mantida à unanimidade quando do julgamento pela Turma do agravo interno interposto pela empresa (evento 23, ACOR1). (...)
Otto Rudolf Becker Von Sothen foi incluído na certidão de dívida ativa (CDA) (evento 1.2) não porque seria exatamente "sócio" da pessoa jurídica (premissa na qual se fundou a sentença), mas sim pela sua qualidade de "diretor" (administrador), ou seja, responsável pelo débito resultante da atos praticados com infração à legislação, nos termos do art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional (CTN) e artigo 2º, §5º, I, da Lei nº 6.830, de 1980. 
Há muito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento de que a inclusão do responsável na CDA não exige contra ele prévio processo administrativo-fiscal para apuração da sua responsabilidade (cf. EREsp nº 702.232, 1ª Seção, rel. Min. Castro Meira; REsp nº 1.104.900, 1ª Seção, rel. Min. Denise Arruda, e especialmenteREsp 1.182.462, 1ª Seção, rel. p/ acórdão Min. Luiz Fux), gozando esse título executivo extrajudicial da presunção legal de liquidez e certeza. 
Assim, "se o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN" (TRF4, AG 5020247- 59.2023.4.04.0000, SEGUNDA TURMA, Relator RÔMULO PIZZOLATTI, juntado aos autos em 19/09/2023). 
De observar que a tese do executado Otto Rudolf Becker Von Sothen, de que não cabe a inclusão do responsável tributário na CDA sem prévia apuração de responsabilidade em processo administrativo-fiscal, foi defendida pela relatora originária do RESp nº 1.182.462, cujo voto restou vencido.” (e-doc. 111, p. 2-6, grifos nossos).

9.1. Nessa linha, ressalto os seguintes precedentes jurisprudenciais deste Pretório Excelso:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. IRPF. MULTA MORATÓRIA APLICADA NO PERCENTUAL DE 75%. ARTIGO 44, I, DA LEI N° 9.430/1996. CARÁTER CONFISCATÓRIO. REDUÇÃO PARA 20%. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Corte de origem decidiu a causa com fundamento em precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, reafirmada no julgamento do Recurso Extraordinário n° 882.461-RG, Tema 816, Relator o Ministro Dias Toffoli, em que restou fixada a tese de Repercussão Geral segundo a qual “as multas moratórias instituídas pela União, Estados, Distrito Federal e municípios devem observar o teto de 20% do débito tributário”. 2. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem, conforme registrado na decisão agravada, está em consonância com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. A superação dessa conclusão exigiria o exame e a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 9.430/1996), bem como a revisão do quadro fático fixado no acórdão recorrido, o que tornaria eventual ofensa à Constituição meramente indireta ou reflexa, insuficiente, portanto, para autorizar o processamento do recurso extraordinário 3. Tendo o Supremo Tribunal Federal já se pronunciado sobre a matéria, torna-se dispensável submeter a arguição de inconstitucionalidade ao Plenário ou ao Órgão Especial do Tribunal de origem. Por essa razão, não há que se falar em violação ao art. 97 da Constituição Federal nem em afronta à Súmula Vinculante 10 do STF. Precedentes 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça. 5. Agravo interno conhecido e não provido.”
(RE nº 808.154-AgR-segundo/RN, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 09/02/2026, p. 13/02/2026, grifos nossos).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA TRIBUTÁRIA FIXADA EM 100%. INTERPRETAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM: JUÍZO DE PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DO PROCESSO: ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. Para a verificação do arbitramento da multa com efeito de confisco, em desarrimo com a jurisprudência desta Suprema Corte e com o art. 150, inc. IV, da Carta da República, é necessário revisitar os cálculos dos valores das operações conforme sugere a parte agravante. Esse expediente encontra o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF, conforme consignado na decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.465.538-AgR/SE, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 21/02/2024, p. 23/04/2024, grifos nossos).

“Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Embargos à execução. CDA. ICMS. Alíquota. Multa. Caráter confiscatório. Art. 93, IX, da CF. Ausência de violação. Legislação infraconstitucional. Súmulas 279 e 280/STF.
I. Caso em exame 
1.	Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu parcial provimento ao recurso.
II. Questão em discussão  
2.	Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.
III. Razão de decidir
3.	A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
4.	O Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).
5.	Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedentes.
IV. Dispositivo
6.	Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
(ARE nº 1.524.087-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 24/02/2025, p. 06/03/2025).

10. Ante o exposto, em relação ao percentual da multa aplicada, determino a devolução dos autos à Corte de origem para decidir como que entender de direito, considerando a tese fixada no Tema RG nº 863 e, em relação aos demais pedidos, nego seguimento ao recurso extraordinário, com base no art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.

Publique-se.

Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator